Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-62.2022.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 800499-62.2022.8.05.0226 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTALUZ Advogado(s): APELADOS: JOSELITO CARNEIRO DE ARAÚJO JÚNIOR e outra Advogado(s): CAMILA RIOS DE ARAUJO, HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFECCIONADO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. ELABORAÇÃO. METODOLOGIA ADEQUADA. PARÂMETROS EXPLICITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. VALOR DO BEM. FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM MERCADO LOCAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000499-62.2022.8.05.0226, em que são litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões a seguir expostas. Data registrada no sistema.